Tribunal: TJBA
Processo: 8028789-28.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8028789-28.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: AIRTON DA SILVA MENEZES e outros (19)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA DE TETO REMUNERATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO LIMITADA ÀS VERBAS POSTERIORES À CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES.

Homologam-se os cálculos apresentados pelos exequentes, que observaram os parâmetros para a condenação acessória fixados pelo STF no julgamento do RE 870947/SE e pelo STJ no julgamento do Resp 1495146/MG, todos sob o rito dos Recursos Repetitivos:
"As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
" (STJ - REsp 1495146/MG).
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Título Judicial
nº 8028789-28.2018
.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, ajuizado por
AIRTON DA SILVA MENEZES E OUTROS
em face do
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL E HOMOLOGAR O CÁLCULO APRESENTADO PELOS EXEQUENTES
,

pelas razões que integram o voto do Relator.